Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-31.2020.8.26.0653
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000164-31.2020.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSE ROBERTO MIQUELETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000164-31.2020.8.26.0653 -Voto no 26612
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA: 1000164-31.2020.8.26.0653
RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO MIQUELETO
JUIZ PROLATOR: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
VOTO No 26612
EMENTA
PROCESSO
Carteira Nacional de Habilitação – Renovação – Suspensão
do direito de dirigir – Prescrição – Possibilidade:
– Prescrita a pretensão executória do procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir, não pode
ser obstáculo à renovação da CNH.
RELATÓRIO
Sentença de concessão da segurança para reconhecer a prescrição do processo
administrativo n. 0000415-7/2014, devendo a autoridade coatora proceder baixa
definitiva da suspensão do direito de dirigir decorrente daquele processo
administrativo. Sem atribuição de honorários advocatícios, foi interposta a remessa
necessária (fls. 82/83).
FUNDAMENTOS
1. José Roberto Miqueleto impetrou mandado de segurança contra ato do
Diretor da 189a CIRETRAN de Vargem Grande do Sul objetivando seja declarada a
prescrição da pretensão executória do processo administrativo 0000415-7/2014
vinculado à sua Carteira Nacional de Habilitação.
2. Deflui do processo que o impetrante, ao pretender renovar sua CNH
vencida em 9.1.2020, foi impedido pela autoridade impetrada por conta da existência
de uma penalidade consistente na suspensão do direito de dirigir por 12 meses,
aplicada em 27.12.2014 sem, contudo, ter havido o seu cumprimento. Daí, o pedido
de declaração da prescrição da pretensão executória desta penalidade.
De fato, por meio do procedimento administrativo 0000415-7/2014, em
novembro de 2014, o impetrante foi notificado da instauração de processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir (fls. 13) e, em 26.12.2014, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000164-31.2020.8.26.0653 -Voto no 26612
3
cadastrada a decisão que confirmou a penalidade administrativa (fls. 14).
E, de acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o
procedimento administrativo transitou em julgado em fevereiro de 2015, não
havendo cumprimento da penalidade (fls. 64).
Incide, portanto, os termos do art. 23 da Resolução Contran 185/05, vigente à
época dos fatos:
“Art. 23. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir
e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da
notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução”.
Neste aspecto, bem fundamentada a sentença ao declarar a prescrição
executória do processo administrativo em referência, prazo cuja contagem teve início
com o trânsito em julgado da decisão:
“Não há informes quanto à data da notificação para entrega da CNH. No entanto,
considerando que a autoridade coatora informou que o procedimento administrativo
instaurado transitou em julgado em 05/02/2015 e desde então se aguardava a
entrega da CNH do impetrante, há que se considerar esta data como o termo inicial
da contagem do prazo prescricional”.
Anota-se, ainda, decisão deste Tribunal de Justiça que tratou do mesmo
assunto: “REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA Ordem
concedida na origem para fins de reconhecimento de prescrição da pretensão
punitiva da penalidade de suspensão de dirigir. Infrações lavradas em 2010 e 2011,
cuja notificação em processo administrativo para fins de suspensão se operou em
Setembro de 2012. Inteligência dos arts. 22 e 23 Resolução 185/2005 Contran
Recurso oficial não provido” (Reexame Necessário: 1002205-67.2018.8.26.0482, 7a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 17.10.2018).
Portanto, irrepreensível a sentença que concedeu a segurança.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento à remessa necessária.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA